Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE INSALUBRE. ABONO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO. ART. 40, § 19, DA CF.
1. Restando comprovado que a parte autora trabalhou em atividades insalubres durante a sua vida funcional, por vinte e cinco (25) anos, é possível a pleitear a aposentadoria voluntária especial ou continuar em atividade e perceber de abono permanência, na forma do art. 40, § 19, da CF.
2. Apelo não provido.